Tribunal: TJDFT
Processo: 0747064-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Processo : 0747064-22.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 250157274 do processo de inventário n. 0723727-35.2024.8.07.0001) que, entre outras medidas, deferiu “o pedido de alienação do imóvel pertencente ao espólio, situado na SCRN Quadra 710/711, Bloco F, Entrada 44, Apartamento 301, Asa Norte – Brasília/DF, conforme certidão de ônus de ID 200048324, autorizando a inventariante a formalizar a venda pelo valor mínimo de R$ 475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil reais), correspondente à média das avaliações mercadológicas juntadas aos autos”. Os agravantes sustentam a necessidade de avaliação judicial do imóvel, tendo em vista a discordância quanto ao valor baseado em avaliações unilaterais. Anotam que a medida é a única forma de garantir a apuração do real valor de mercado do bem, assegurando a realização de uma partilha mais justa. Declaram que a alienação de bens do espólio antes da partilha é medida excepcionalíssima, quando houver anuência de todos os herdeiros, o que não ocorreu no caso. Argumentam que a agravante Maria Renata “reside no imóvel, não possui outra propriedade e encontra-se em situação de vulnerabilidade econômica. A venda forçada do seu lar representaria uma violência e a colocaria em situação de desamparo”. Pedem a concessão da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Inicialmente, em conformidade com o art. 9o da Lei n. 1.060/50, nada há a prover quanto à gratuidade de justiça visto que já deferida (id. 244378291 na origem). Assente na jurisprudência da Corte Superior que, “uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada” (AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). Noutro giro, por preclusão, não conheço da insurgência dos agravantes em relação à autorização de alienação do imóvel e à situação de vulnerabilidade da agravante Maria Renata, porquanto já analisada em decisão proferida em 24/06/2025 (id. 239728750 na origem), confirmada por decisão colegiada, no julgamento do AGI n. 0729134-88.2025.8.07.0000. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Em análise aos autos originários, verifico que a ação de inventário amolda-se à previsão contida no art. 664 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 664. Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso, apresentar, com suas declarações, a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano da partilha. § 1o Se qualquer das partes ou o Ministério Público impugnar a estimativa, o juiz nomeará avaliador, que oferecerá laudo em 10 (dez) dias. No caso, o juízo a quo deferiu a venda do imóvel que compõe o espólio pelo valor mínimo de R$ 475.000,00, correspondente à média das avaliações mercadológicas acostadas aos autos. Os agravantes defendem que a avaliação judicial é a única forma de garantir a apuração do real valor de mercado do bem, assegurando uma partilha mais justa. Contudo, o valor de R$ 475.000,00, em face do laudo de avaliação de R$ 400.000,00 (id. 244106061 na origem) juntado pelos próprios agravantes, sugere vantagem econômica para o espólio. Nesse contexto, em uma análise preliminar, não verifico a plausibilidade do direito dos agravantes. Também não vejo o periculum in mora, porque o bem não está na iminência de ser alienado. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator